Tribunal: TJDFT
Processo: 0713441-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA. CRECHE.

I – Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, art. 300, caput, do CPC, defere-se a tutela de urgência para determinar ao réu que matricule o autor em creche da rede pública, em período integral, próxima à sua residência.

II – Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.